Tribunal: TJPA
Processo: 0808802-84.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2023-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808802-84.2023.8.14.0000

PACIENTE: EGIDIO FERREIRA DA COSTA FILHO

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. LIMINAR INDEFERIDA.
SUSTENTAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITIVO DA LIBERDADE. INOCORRÊNCIA. PRÁTICA DELITUOSA REITERADA. GARANTIA À ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ORDEM DENEGADA

1.
Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2. Preventiva adequadamente motivada para garantia da ordem pública e com base em elementos concretos extraídos dos autos que evidenciam a gravidade da conduta criminosa e o seu
modus operandi
, tendo em vista que o paciente, em decorrência da relação familiar, aproveitava-se dos momentos que estava sozinho com a sobrinha e, por diversas vezes, cometeu abusos sexuais.

3. Decretação de prisão preventiva devidamente fundamentada.

4. Ordem denegada.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
e
denegação
do
Habeas Corpus
impetrado, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0808802-84.2023.8.14.0000

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0803275-31.2023.8.14.0040

IMPETRANTE: KARINA LIMA PINHEIRO

PACIENTE: EGÍDIO FERREIRA DA COSTA FILHO

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA

CAPITULAÇÃO PENAL: ESTUPRO DE VULNERÁVEL

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO com pedido de liminar impetrado por KARINA

LIMA PINHEIRO (OAB/PA Nº 24.058) em favor do paciente EGÍDIO FERREIRA DA COSTA FILHO, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA, nos autos do processo nº 0803275-31.2023.8.14.0040 (Ação Penal pelo crime de estupro de vulnerável).

Dia 23.01.2023 a mãe da menor L.M.S.B. compareceu à Delegacia de Polícia para relatar que sua filha estava sendo vítima de abuso sexual perpetrado pelo tio da menor, esposo de sua tia materna que é inclusive sua madrinha.

Há algum tempo a vítima apresentava mudança em seu comportamento, apresentando quadro de ansiedade, tristeza, isolamento, falta de apetite, sudorese entre muitos outros, bem como secreção vaginal de odor fétido. Após conseguir uma consulta médica, a mãe da menor a apresentou à psicóloga e durante a consulta a menor relatou espontaneamente todos os abusos sexuais que vinha sofrendo desde 2018 quando entrou na puberdade aos 11 (onze) anos de idade, iniciando com carícias até chegar à conjunção carnal.

Em seguida, a psicóloga chamou a mãe em particular e relatou que sua filha narrou espontaneamente os abusos sofridos, momento em que foi orientada a ir à delegacia para as providências cabíveis, bem como comunicar ao Conselho Tutelar.

Instaurado IPL nº 00557/2023.100037-9, a prisão preventiva foi solicitada pela autoridade policial, decretada pelo Juízo em 28.03.2023 e efetivada em 30.03.2023. No dia seguinte, durante a audiência de custódia, foi apresentado o pedido de revogação da prisão preventiva, porém fundamentadamente indeferido.

No dia 14.4.2023 o pedido de revogação da prisão preventiva foi renovado, porém negado novamente em 15.5.2023. A Denúncia foi oferecida dia 05.05.2023 e recebida em 08.05.2023.

O presente
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar foi impetrado em 31.05.2023, sob alegada ilegalidade consistente em verdadeira medida que revela antecipação da pena baseada apenas e unicamente nos relatos da vítima, sem falar que o paciente possui endereço certo e conhecido, família constituída, trabalho fixo e lícito, ausência de antecedentes criminais (réu primário) e ausência de indícios de se furtar à aplicação da lei penal.

Após sorteio, o presente
mandamus
foi distribuído a essa relatoria que, em decisão de 02.06.2023 (ID 14468942) indeferiu o pedido de liminar e determinou a prestação de informações pela autoridade coatora.

P
restadas as informações
pela autoridade coatora
na data de
12
/06/2023,
conforme
Id 144
7
7
152, os autos foram remetidos para parecer do
Órgão Ministerial, o qual se manifestou em 22.06.2023 pel
o conhecimento e denegação da ordem, tendo por legítimos os fundamentos utilizados pelo Juízo de origem para a não revogação da Prisão Preventiva.

É o relatório.

VOTO

Em sede de
Habeas Corpus
o paciente alega que a prisão preventiva foi decretada durante o curso das investigações sem que tenha havido sua oitiva ou de qualquer outra pessoa de seu convívio, ou seja, atendo-se unicamente às afirmações da vítima menor.

Segundo informações da autoridade coatora, o Laudo sexológico demonstrou ruptura himenal antiga, vestígios de manipulação genital digital e penetração vaginal antiga. Além disso, apresentava ectópica vulvar, penetração vaginal com pênis, caracterizando a prática de abusos sexuais.

Nos crimes de estupro, em especial de vulneráveis, a palavra da vítima possui valor probante diferenciado, posto que normalmente perpetrado às escondidas, dificultando a presença de testemunhas ou de outros elementos de provas.

O fato de o paciente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva.

A decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente fundamentou-se na garantia da ordem pública e da conveniência da instrução criminal, haja vista a possível periculosidade demonstrada pelo ora paciente ao ter, supostamente, praticado estupro contra menor de onze anos de idade reiteradas vezes no interior de seu próprio ambiente familiar, aproveitando-se da relação de parentesco e de convivência próxima por se tratar de tio da vítima.

O Laudo sexológico demonstra a materialidade delitiva e os indícios de autoria estão consubstanciados no depoimento detalhado e concatenado da menor. Ressalto que o relato de que os abusos sexuais acontecem desde que tinha 11 (onze) anos é completamente coerente com a informação pericial quando constata ruptura de hímen antiga.

Verifico que o crime em apuração possui pena máxima em abstrato superior a 04 (quatro) anos. Além disso, constato, ainda, pelo menos 02 (duas) das condições previstas no art. 312 do CPP:
a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal
.

Nos termos da doutrina majoritária, a prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública poderá ser decretada sempre que dados concretos demonstrarem o risco que o agente, em liberdade, pode representar à sociedade.

No caso, a necessidade de se garantir a ordem pública pode ser constatada, em tese, pela conduta altamente periculosa perpetrada pelo paciente ao ter, supostamente, praticado estupro contra menor de onze anos de idade, aproveitando-se da relação de parentesco e de convivência, bem como nas circunstâncias específicas do caso.

Concluo que a custódia cautelar está plenamente justificada pela gravidade em concreto da conduta e a necessidade de prevenir a reprodução de fatos semelhantes e, ainda, acautelar o meio social, evitando a sensação de impunidade e de insegurança na comunidade.

Neste sentido, segue jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2.
A tese de insuficiência de indícios da participação do paciente na conduta delitiva consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório.
3.
De mais a mais, vale lembrar que a jurisprudência pátria é assente no sentido de que, nos delitos de natureza sexual, por frequentemente não deixarem vestígios, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado
( REsp. 1.571.008/PE, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 23/2/2016). 4. Além disso, a palavra da vítima não é o único elemento de prova, pois conforme destacou o acórdão impugnado, "a documentação disponível, ao contrário do que sustentou a peça defensiva, demonstrou a presença de prova da existência do crime, especialmente no Laudo Pericial n. 167092/2021 - Verificação de Violência Sexual, que destacou ter sido 'colhido material anal para pesquisa de espermatozoides, cujo resultado foi positivo'". 5. Embora a defesa busque desacreditar o depoimento da mãe da vítima, como já mencionado acima, a situação ora em análise não está amparada apenas na palavra da mãe, mas também no depoimento da vítima e no Laudo pericial. 6. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 7. Caso em que a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal para garantia da ordem pública em razão da periculosidade social da agravante, evidenciada pelas circunstâncias concretas - porquanto o réu, valendo-se da confiança e da relação de vizinhança, atraiu a vítima de 14 anos até a sua casa, sob o pretexto de ver uma bicicleta nova, trancou a porta e abusou sexualmente do menor. Além disso, o decreto prisional destacou que "Maria [mãe do menor] ainda relatou que o vizinho já havia assediado sua filha quando ela tinha 13 anos". Importante destacar que a apontada prática de assédio do paciente em relação à irmão da vítima, em oportunidade anterior, não se confunde com o inquérito trazido aos autos pela defesa em seu memorial. Naquele caso, o namorado da irmã da vítima foi indiciado por abuso. No caso, o suposto assédio do réu à irmã da vítima não chegou a gerar uma investigação, mas apenas foi citado pelo Juízo processante em reforço à necessidade da custódia cautelar. 8. Em que pense a insistência da defesa na tese de não haver risco de reiteração delitiva, trazendo aos autos cópia da certidão negativa de cumprimento do mandado de intimação da mãe da vítima, a fim de comprovar que a vítima não é mais vizinha do acusado, tal circunstância não esvazia o decreto prisional que está embasado, na verdade, na periculosidade do réu evidenciada pela gravidade concreta da conduta. Da mesma forma, o trancamento do inquérito policial que corria contra o namorado da irmã da vítima não guarda qualquer relação com o presente feito e, portanto, não retira a validade da decisão impugnada. 9. As condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 10. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública. 11. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 698652 RS 2021/0321139-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 19/10/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2021) (grifei)

HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CABIMENTO. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CABIMENTO. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CABIMENTO. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.- CABIMENTO. Crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos (art. 313, inc. I, do CPP).- REQUISITOS DO ART. 312, CPP. FUMUS DELICTI. Seguros relatos da vítima e de sua genitora, corroborados por laudo psicológico, conclusivo acerca da existência de sintomas de abuso sexual. PERICULUM LIBERTATIS.
Da gravidade do fato, considerando seus contornos concretos, se depreende a conclusão de necessidade da segregação cautelar. Paciente que, aproveitando-se da proximidade familiar e da confiança nele depositada pela família na condição de tio da vítima, dela abusou reiteradamente desde os 11 anos de idade, com toques lascivos em suas nádegas e seios, que culminaram com seu desvirginamento
aos 13 anos de idade, tudo perpetrado mediante graves ameaças de morte a seus familiares. Não há qualquer ilegalidade na afirmação de necessidade de resguardo da ordem pública para acautelamento do meio social a partir da conclusão de que o indivíduo apresenta periculosidade social, considerando o que se depreende de sua personalidade, com tendência à reiteração delitiva. Jurisprudência do STF e do STJ.- ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. Eventuais condições pessoais favoráveis do agente não obstam a decretação da prisão preventiva, nem conferem ao paciente o direito subjetivo à concessão de liberdade provisória.- PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. Conforme pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial, constatada a excepcional necessidade de resguardo de valores constitucionais de igual relevância à liberdade do paciente, justifica-se a flexibilização desse princípio.Ordem denegada. (TJ-RS - HC: 70083346015 RS, Relator: Dálvio Leite Dias Teixeira, Data de Julgamento: 18/12/2019, Oitava Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/01/2020) (grifei)

Ante o exposto, de acordo com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, VOTO PELO CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM, para manter a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2023.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 10/08/2023